Tribunal: STF
Processo: HC 213458
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Willian Campos Silva Moreira e outro, advogados, em benefício de Caio do Bem Masiero, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.2.2022, denegado o Habeas Corpus n. 721.625/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 10.9.2021, pela apontada prática do crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, contra a vítima Gilcimar de Oliveira Adão. Pelo que se extrai do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao receber a denúncia, em 17.9.2021, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente. O pedido de revogação dessa medida foi indeferido, em 5.10.2021, com os fundamentos seguintes:



    "(…) a prisão preventiva de Caio do Bem Masieiro está baseada em elementos concretos que correspondem ao periculum libertatis e ao fumus commissi delicti, assim como pelo fato de as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e instrução penal, por todos os fatos e fundamentos expostos na decisão de f. 272/273, sendo que os elementos trazidos aos autos, até o presente momento, indicam que os fundamentos que autorizam a prisão preventiva permanecem presentes, nos exatos termos daquela decisão, sendo insuficientes os argumentos apresentado pelo acusado às f. 274/279 para a revogação da prisão. 



    Pelo que se depreende dos autos, torna-se necessária a manutenção de Caio do Bem Masiero com base na garantia da ordem pública, consistente na intranquilidade do meio social causada pelos delitos e, mais importante, a prisão preventiva é necessária para a conveniência da instrução processual, neste caso com o objetivo de preservar a prova, garantindo a sua regular colheita, conservação e veracidade, distanciando-a de qualquer interferência do acusado, o que também demonstra a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade de Caio do Bem Masiero (…)" (e-doc. 5).



    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.21.225965-9/000, denegado em 6.12.2021, pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador Maurício Pinto Ferreira. É a ementa desse julgado:



    “HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - NECESSIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUSPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E SEGUINTES DO CPP -GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA - NÃO OCORRÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - PRINCIPIO DA INOCENCIA OBSERVADO - PANDEMIA DE COVID-19 - PACIENTE NÃO INSERIDO EM GRUPO DE RISCO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública. 2. As condições favoráveis do paciente, por si só, não implicam a concessão da liberdade provisória, quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.3. Estando à preventiva devidamente justificada, não há prejuízo ao princípio da presunção de inocência, que diz respeito à proibição da antecipação dos efeitos de eventual sentença, como por exemplo, a execução da pena, inscrição do nome do réu no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos e pagamento de custas. 4. Uma vez que o paciente em tese praticou delito grave e não apresenta qualquer condição preexistente que o coloque no grupo de risco para o agravamento da doença denominada COVID19, não há falar em substituição, em caráter excepcional, da prisão cautelar em domiciliar” (e-doc. 4).



    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 721.625/MG impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.2.2021, o Ministro Sebastião Reis Júnior denegou a ordem, nos termos seguintes:



    “(…) Neste habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Caio do Bem Masiero - preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (Processo n. 0011514-90.2021.8.13.0384, em curso na Vara Criminal da comarca de Leopoldina/MG) -, sob alegação de constrangimento ilegal nos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e de que o paciente faz jus à substituição da prisão por domiciliar (calcada na situação de pandemia), requer-se, em liminar e no mérito, a revogação da prisão cautelar e, subsidiariamente, a substituição da prisão por cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    A ordem não merece concessão. 



    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado - extraída das circunstâncias do crime de homicídio qualificado, com especial destaque ao modus operandi - bem como o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado a partir de notícias de que o paciente possui envolvimento com o tráfico de drogas e associação para tal na cidade de Recreio/MG (fls. 27/29 - grifo nosso): 



    ‘Com relação ao pedido de Prisão Preventiva de Caio do Bem Masiero, diante dos argumentos registrados na Representação apresentada pela Autoridade Policial (f. 262/263-IP) e pelo conteúdo do parecer do Ministério Público (f. 265/268), penso que a Prisão Preventiva de Caio do Bem Masiero é necessária, com base em situação concretamente justificadora da medida, nos requisitos e circunstâncias exigidos nas normas estabelecidas no Código de Processo Penal, valendo destacar que existe perigo gerado pelo estado de liberdade do denunciado, indícios da autoria, prova da materialidade, a conduta criminosa, em apuração, é dolosa e punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, sendo que a Prisão Preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública potencialmente ofendida pela conduta criminosa prevista no 121, §2º incisos I e IV do Código Penal, em tese, praticada por Caio do Bem Masiero, na gravidade em concreto de sua conduta demonstrada Representação apresentada pela Autoridade Policial e também no parecer do Ministério Público, periculosidade social do agente e pelas circunstâncias em que, em tese, foi praticado o delito (modus operandi). Entendo que, para a Prisão Preventiva pretendida pela Autoridade Policial e pelo Ministério Público, há prova inequívoca da existência do crime previsto no artigo 121, §2º incisos I e IV do Código Penal, bem como constato a existência de indícios suficientes da autoria em face Caio do Bem Masiero e, assim sendo, presentes estão, portanto, os pressupostos da Prisão Preventiva (art. 312, parte final, do Código de Processo Penal). Igualmente, encontro circunstância autorizadora prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, pois o delito, em tese, praticado pelo denunciado Caio do Bem Masiero, segundo penso, deixou a comunidade de Recreio/MG em insegurança e imersão em contexto social de periculosidade, pois, em tese, no dia 10/02/2021, por volta das 17 horas, na Rua Luzia Maria de Souza, s/n, bairro José de Freitas Coutinho, em Recreio/MG, o denunciado Caio do Bem Masiero, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com Fernando Soares de Almeida (falecido), previamente ajustados, impelido por motivo torpe e mediante dissimulação, mediante disparos de arma de fogo, matou Gilcimar de Oliveira Adão, constando, nos autos, informações de que o crime, em tese, foi planejado pelo denunciado, em razão do suposto envolvimento de Gilcimar no homicídio de que vitimou o irmão do denunciado, Christian do Bem Masieiro, em 26/05/2019, também em Recreio/MG. Segundo os autos, em tese, o denunciado acreditava que a vítima tinha envolvimento com a morte de seu irmão e, por conta disso, ainda em tese, decidiu contratar Fernando Soares de Almeida para dar fim à vida de Gilcimar de Oliveira Adão, valendo acrescentar que, de acordo com os elementos de informação constantes nos autos, a vítima foi alvejada após manter conversa amigável com seu executor, sem imaginar o que aconteceria no dia dos fatos. Nessa linha, a conduta, em tese, praticada pelo denunciado Caio do Bem Masiero é concretamente grave e justifica a sua Prisão Preventiva, pois está além da tipicidade e previsão do ilícito. Pelo que se depreende dos autos, torna-se necessária a Prisão Preventiva de Caio do Bem Masiero, com base na garantia da ordem pública, consistente na intranquilidade do meio social causada pelo delito e, mais importante, a Prisão Preventiva é necessária para a conveniência da instrução processual, neste caso com o objetivo de preservar a prova, garantindo a sua regular colheita, conservação e veracidade, distanciando-a de qualquer interferência do denunciado, o que também demonstra a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade de Caio do Bem Masieiro, uma vez que a Autoridade Policial afirmou a existência de efeito intimidatório que o citado denunciado exerce sobre moradores de Recreio/MG ‘e possíveis testemunhas, bem como a possibilidade de que o mesmo crie obstáculos ao pleno esclarecimento das circunstâncias envolvendo o homicídio em análise, ao esconder/destruir provas que o vinculem ao crime’(sic – f. 263). Vejo também como necessária a Prisão Preventiva de Caio do Bem Masiero devido às notícias de que ele possui envolvimento com o tráfico de drogas e associação para tal na cidade de Recreio/MG, o que demonstra a recomendação de sua prisão devido a possível reiteração da prática delitiva, já que, em tese, solto pode incorrer no cometimento de novos crimes. Assim sendo, estou convencida que é significativo o perigo que Caio do Bem Masiero pode causar à ordem pública, caso permaneça em liberdade, não existindo nenhuma outra medida, diversa da presente, que possa assegurar a ordem pública, não sendo possível a substituição da Prisão Preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319, do CPP, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP, ficando consignado que, diante dos elementos colhidos no Inquérito Policial, a Prisão Preventiva de Caio do Bem Masiero está baseada em elementos concretos que correspondem ao periculum libertatis e ao fumus commissi delicti, assim como pelo fato de as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e instrução penal, por todos os fatos e fundamentos expostos anteriormente, bem como pelos argumentos lançados na Representação apresentada pela Autoridade Policial (f.262/263-IP) e pelo teor do parecer do Ministério Público (ID f. 265/268). Por fim, a Prisão Preventiva de Caio do Bem Masiero é necessária e está amparada nos requisitos exigidos pelo art. 312, do Código de Processo Penal, e, de igual sorte, pelas condições de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal. Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, RECEBO a DENÚNCIA e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CAIO DO BEM MASIERO, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312, 313, I, todos do Código de Processo Penal”.



    O primeiro fundamento foi expressamente ratificado no acórdão denegatório:



    [...] Com efeito, vê-se da aludida decisão que a ilustre Juíza a quo demonstrou as razões legais que motivaram a imposição e manutenção da prisão processual, fundamentando em elementos concretos dos autos a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta a ele imputada. [...] No presente caso, o paciente, em comunhão de esforços com Fernando Soares de Almeida (falecido), em tese, de maneira premeditada e impelido por motivo torpe e dissimulação, desferiu disparos de arma de fogo que culminaram a morte de Gilcimar de Oliveira Adão, supostamente envolvido no homicídio de seu irmão, Christian do Bem Masiero. Verifica-se, assim, que, diante do crime, supostamente, praticado e pelas circunstâncias em que ele foi executado, evidencia-se a periculosidade concreta do paciente, justificando a manutenção da sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública. [...] 



    Acerca da idoneidade da referida fundamentação, destaco os seguintes precedentes recentes desta Corte: (…)



    Logo, não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva; ao contrário, os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública. (…)



    Ante o exposto denego a ordem (…)” (e-doc. 7).



    5. Neste habeas corpus, insistem os impetrantes na alegação de manifesta ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Afirmam que “possui [ele] características subjetivas inteiramente favoráveis, sendo primário, gozando de bons antecedentes, tem ocupação lícita e residência fixa, conforme documentação acostada ao presente pleito”. 



    Sustentam a inidoneidade da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau, pois se teria baseado na gravidade abstrata do crime.



    Asseveram ausente o periculum libertartis, por “nunca ter sido [o paciente] investigado/denunciado por qualquer crime derivado da Lei 11.343/06, consequentemente, embasar sua segregação cautelar na referida ilação é fulminar os princípios norteadores do Processo Penal Pátrio, sem nenhuma prova”. 



    Defendem a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    São os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, REQUER a concessão liminar da ordem de habeas corpus, eis presentes de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal, decorrente da prisão preventiva contra o paciente, como explicitado e demonstrado em linhas volvidas, outorgando-lhe a liberdade, aplicando-se as medidas cautelares suficientes e alternativas à prisão, dessa forma, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, expedindo-se o competente e imediato ALVARÁ DE SOLTURA em favor de CAIO DO BEM MASIEIRO”. (fl. 15, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração está prejudicada.



    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 721.625/MG, cujo objeto foi o acórdão denegatório do Habeas Corpus n. 1.0000.21.225965-9/000, proferido pela Oitava Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nesse julgado, foi ratificada a decisão de primeiro grau que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal mineiro que, em 14.3.2022, antes da impetração do presente habeas corpus, foi o paciente pronunciado, tendo sido mantida a custódia cautelar decretada.



    Substituiu-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Os novos fundamentos da pronúncia (cópia não juntada aos autos) não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, pois não se demonstrou terem sido impugnados os fundamentos da decisão proferida. Confira-se, nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016). 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 



    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 



    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 



    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007). 



    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a prolação da decisão impugnada, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora